Tribunal: TJDFT
Processo: 0701698-98.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701698-98.2023.8.07.0009 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISAC GOMES DE OLIVEIRA ALVES APELADO: GISELLE ROSIENE E SOUZA GOMES DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por ISAC GOMES DE OLIVEIRA ALVES contra a sentença de ID 51536842. Na origem (ID 51535904), GISELLE ROSIENE E SOUZA GOMES DE OLIVEIRA ajuizou ação de reintegração de posse em desfavor de ISAC GOMES DE OLIVEIRA ALVES. Narrou que é possuidora há mais de 20 (vinte) anos do imóvel urbano localizado na Samambaia Norte, QR 611, Chácara 44, Lotes 10 ao 17 (recentemente desmembrados) Maria do Barro, CEP: 72.331-700. Disse que em 06/09/2004, a antiga posseira Maria Augusta Ehrich de Menezes, já falecida, e seu secretário particular Israel Gomes de Oliveira, por meio da Fundação Maria do Barro, cedeu-lhe o referido terreno. Esclarece que o requerido é seu primo e que lhe autorizou (cedeu em comodato) área do imóvel do qual é possuidora para que ele pudesse a lá residir com a família. Afirmou que notificou extrajudicialmente o réu para restituição do imóvel em 09/11/2022, mas ele não o desocupou. Alegou que sua posse é ameaçada pelo requerido. Requereu a concessão da gratuidade de justiça. Pediu o deferimento de liminar e a procedência do pedido para que seja reintegrada na posse do imóvel. A gratuidade de justiça foi deferida, contudo a liminar não foi concedida (ID 51536815). Na sentença (ID 51536842), o Juízo a quo julgou procedentes os pedidos para determinar a reintegração da autora na posse do terreno descrito na petição inicial. Condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Inconformado, o requerido interpôs apelação. Em razões recursais (ID 51536845), assevera que é pobre e não pode arcar com as custas do processo, pois não consegue sequer suprir o próprio sustento e o da família. Menciona a presunção de veracidade de declaração de hipossuficiência feita pela pessoa natural. Afirma que os documentos coligidos com o recurso comprovam a situação alegada para a obtenção da gratuidade de justiça. Sustenta que a apelada não comprovou o exercício da posse do imóvel. Diz que os documentos coligidos demonstram que ela jamais a exerceu. Argumenta que o documento de ID 147249122 é insuficiente para demonstrar o fato, pois foi preenchido à mão. Ressalta que não há provas de que o imóvel pertencia ou estivesse na posse da presidente fundação que assinou referido documento. Alega que o documento de ID 147249122 foi adulterado, pois foi acrescentado 0 (zero) para transformar 10 (dez) metros em 100 (cem) metros e 16 (dezesseis) metros em 160 (cento e sessenta) metros, modificando a área do imóvel de cento e sessenta metros quadrados para mil e seiscentos metros quadrados. Afirma que o terreno é produto de invasão e que a recorrida não pode se dizer proprietária ou possuidora, notadamente sem a comprovação dessa situação. Ressalta que a única construção no tereno está na parte por ele ocupada em que reside com a família, cumprindo a função social. Frisa que isso evidencia que ele é o efetivo possuidor nos termos do artigo 1.196 do Código Civil. Menciona que exerce a posse há mais de 13 (treze) anos, desde antes do ano 2009, quando sua filha mais velha nasceu. Argui a prescrição da ação de reintegração de posse pelo decurso do prazo de mais de dez anos de ocupação do imóvel nos termos do artigo 205 do Código Civil. Ao final, requer a concessão da gratuidade de justiça e o provimento da apelação, para a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a prescrição da ação possessória, a nulidade do documento de ID 147249122 e o reconhecimento de sua posse exclusiva sobre o bem imóvel. Juntou documentos (IDs 51536846 e 51536847). O recorrente não comprovou o recolhimento do preparo recursal. Em contrarrazões (ID 51536850), a apelada pugna pela manutenção da gratuidade de justiça e postula, em preliminar, que o recurso não seja conhecido por falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença. No mérito, pleiteia o não provimento da apelação. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 99, caput, do Código de Processo Civil, (o) pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, por sua vez, preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (A) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ao abordarem a questão, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como (a) última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstram a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que realmente não dispõem recursos para pagamento das custas e despesas processuais. Frise-se que esse entendimento encontra respaldo em diversos julgados desta egrégia Corte a respeito do tema em debate, a exemplo dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. PARÂMETRO OBJETIVO. RENDA MENSAL SUPERIOR AO TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais. 3. Na hipótese em apreço, o agravante é sócio administrador de duas empresas, sendo uma delas com capital social de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), situação que não condiz com a suposta hipossuficiência alegada. 4. Insubsistente, portanto, a alegada condição de hipossuficiência do agravante, haja vista o não enquadramento da renda mensal apurada nos autos ao parâmetro objetivo, aliado à inexistência de outros elementos aptos a infirmar a condição financeira do agravante para arcar com as despesas processuais, não fazendo jus, portanto, aos benefícios requeridos. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1694067, 07030883320238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. Cabe ao Magistrado, pois, observar todos os elementos da causa, as provas contidas nos autos e ponderar, ante critérios casuísticos, empíricos, se a parte fará jus ao benefício. 3. É possível o indeferimento do benefício de Gratuidade da Justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. Renda superior a cinco salários mínimos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1689945, 07062798620238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PLEITO NÃO FORMULADO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU DA ADSTRIÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CARACTERIZAÇÃO. DECOTE DO EXCESSO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CONCESSÃO DA BENESSE DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. QUANTUM. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É vedado ao magistrado proferir julgamento de mérito fora dos limites estabelecidos pela lide, sendo inadmissível o julgamento citra, ultra ou extra petita, conforme previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. 2. Consoante dispõe o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o magistrado, a quem cabe o indeferimento do pedido caso exista elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 3. Conforme jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, o pagamento do preparo recursal representa ato incompatível com o pedido de assistência judiciária gratuita, assim como o recolhimento das custas iniciais, demonstrando aptidão para arcar com os encargos do feito. 4. Os honorários sucumbenciais fixados não comportam majoração quando se verifica que foram observados na r. sentença, de forma adequada e compatível, a complexidade, natureza e importância da causa, bem como o grau de zelo do causídico, em atendimento ao regramento contido no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida para acolher a preliminar de julgamento extra petita e decotar o excesso. (Acórdão 1392925, 07071372820218070020, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. No caso em apreço, os documentos apresentados pelo apelante com a contestação e com a apelação não se mostram aptos a justificar o deferimento da gratuidade de justiça. O recorrente explora a atividade econômica de fabricação de móveis planejados desde 17/03/2014 (ID 51536828), data posterior à baixa na última anotação de emprego em sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (ID 51536847). Não apresentou relação de despesas pessoais, empresariais e da família, tampouco comprovou rendimentos, para que pudesse ser examinada a alegação de insuficiência financeira para pagar as custas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento ou da família. A imagem de cartão do programa bolsa família em nome da companheira do recorrente (ID 51536846, pág. 1) não evidencia, por si só, que o recorrente seja economicamente hipossuficiente, uma vez que ele exerce atividade empresarial como microempreendedor individual no segmento de fabricação de móveis planejados. Não consta que o referido benefício social esteja ativo. Não foi exibido o cadastro perante o CRAS para a consideração socioeconômica do núcleo familiar. O apelante também não cuidou de informar e de comprovar se a companheira Antônia Jeronimo Moura exerce atividade remunerada e o valor de seus ganhos. É importante mencionar que o recorrente sequer apresentou declaração pessoal de hipossuficiência econômica. Como não foi juntada também a procuração outorgada ao advogado Dr. Luigi Gabriel Batista do Carmo, inscrito na OAB/DF com o n. 70.092, mas apenas substabelecimento desse causídico para a Dra Layra Lorrane Barbosa de Morais, OAB/DF n. 74028 (ID 51536831), não é possível verificar se o causídico ao menos tem poder específico para requerer, em nome do recorrente, a gratuidade de justiça na forma do artigo 105, caput, do Código de Processo Civil. Devido à mingua da juntada de outras informações, a exemplo, de extratos bancários, faturas de cartões de crédito e declarações de ajuste anual de imposto de renda, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça é medida que se impõe, pois o recorrente não comprovou a insuficiência financeira genericamente alegada. A propósito, seguem julgados deste colegiado recursal no sentido de não se conceder a gratuidade de justiça a quem não comprove a insuficiência financeira alegada. Confira-se: APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO. NULIDADE DE SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a julgar a ação improcedente. 2. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no § 2o do art. 99 do CPC, quando houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 3. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica. 4. Não demonstrado por meio de provas idôneas que o apelante possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1619422, 07372719520218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECONVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO. 1 - A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2 - Para fazer jus ao benefício, deve a parte requerê-la, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3 - Por se tratar de uma presunção, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 4 - Inexistindo nos autos elementos suficientes a demonstrar a incapacidade financeira do Requerido, o indeferimento da benesse da justiça gratuita é medida que se impõe. 5 - A Reconvenção possui natureza jurídica de ação, invertendo os polos da demanda, razão pela qual, se o pedido reconvencional é julgado improcedente, o Reconvinte deve ser condenado ao pagamento dos ônus sucumbenciais, incluindo os honorários advocatícios, independente dos relativos à demanda principal, nos termos do art. 85, § 1o, do CPC/15. Precedente do c. STJ. 6 - Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1317088, 07032879120198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Concluo que o apelante não se desincumbiu do ônus probatório da insuficiência financeira alegada como motivo para obtenção da gratuidade de justiça. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELO APELANTE. Por conseguinte, determino a intimação do recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil. Ademais, CONCEDO ao recorrente a oportunidade de, no mesmo prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento suscitada pela apelada em contrarrazões recursais, bem como regularizar sua representação processual, mediante a juntada da procuração outorgada ao advogado Dr. Luigi Gabriel Batista do Carmo, inscrito na OAB/DF com o n. 70.092, sob pena de a apelação não ser conhecida, conforme o artigo 76, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de outubro de 2023 às 13:56:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora